Tribunal: CARF
Processo: 10980.904094/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904094/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.548 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
AGF ENGENHARIA - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904094/2014-69
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904094/2014-69

de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 101-
009.909, proferido em 10 de Junho de 2021 pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2009, no valor de R$ 632.149,52.
A DRF de Curitiba- PR emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 085152667 de
e-fls. 146/149, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 632.419,52. Valor na DIPJ: R$ 632.419,52. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 940.327,80. IRPJ devido: R$ 307.908,28. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 502.185,15.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904094/2014-69

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 18674.35692.200410.1.7.02-7033. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
00128.77727.230410.1.3.02-1908.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/06/2014.
PRINCIPAL- R$ 138.407,07 MULTA- R$ 27.681,41 JUROS- R$ 54.590,12”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que compete à análise e apontamento de supostas
inconsistências das parcelas de composição de crédito informado nos PER/DCOMP no.
23896.96872.220312.1.7.02-0351 referente ao saldo negativo de IRPJ do período do 4o trimestre
de 2009.
Asseverou que é indevida a aplicação de qualquer penalidade à mesma, vez todos
os lançamentos que fez em seus PER/DCOMPs forma devidamente parametrizados pela Lei no.
9.430/96 e e exprimem a verdade dos lançamentos contábeis e tributários da mesma.
Pugnou que seja recebida e processada a manifestação de inconformidade e que
seja reformado o Despacho Decisório n. de rastreamento 085152667 homologando integralmente
a compensação declarada nos PER/DCOMP no. 18674.35692.200410.1.7.02-7033 e
00128.77727.230410.1.302-1908 e que em razão da homologação integral das declarações
objetos da presente manifestação, seja extinta a penalidade principal, a multa e juros lançados
contra a mesma e que seja arquivado o respectivo processo administrativo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 101-009.909-DRJ01

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte (e-fls. 170/179).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 187/344), destacando, em síntese, que:
“AGF ENGENHARIA LTDA (AGF), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na
Rua São Vicente de Paulo, 481, Araucária/PR, inscrita no CNPJ sob o n.
00.881.168/0001-53, vem, respeitosamente, perante Vossas Senhorias, por seu
representante legal, com amparo no que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
apresentar seu recurso voluntário, pelos motivos que se seguem:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904094/2014-69

I- O Acordão No 101-009.999 da 7a Turma da DRJ01, recebido em 08 de Abril de 2022,
tratando de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório com no de
rastreamento 085152667 (emitido em 04/06/2014 e recebido pela AGF em 18/06/2014)
cinge se às seguintes análises:
1- PER/DCOMP no. 23896.96872.220312.1.7.02-3351 (retificador do PER/DCOMP no.
13496.19967.250110.1.3.02-6348), relacionado à apuração do crédito de saldo negativo
de IRPJ do 4o trimestre de 2009 (01/10/2009 a 31/12/2009), o valor do débito dos códigos
de receita 5856 e 6912, foi homologado integralmente, conforme processo de cobrança no
10980-904.094/2014.69.
2- PER/DCOMP no. 110266.98398.200410.1.7.02-6166, relacionado à apuração do
crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2009 (01/10/2009 a 31/12/2009), o
valor do débito dos códigos de receita 5856 e 6912, foi homologado integralmente,
conforme processo de cobrança no 10980-904.094/2014.69.
3- PER/DCOMP no. 18674.35692.200410.1.7.02-7033, relacionado à apuração do crédito
de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2011 (01/10/2009 a 31/12/2009), para
compensar o débito do código de receita 5856 e 6912, foi homologado parcialmente,
restando saldo devedor de R$ 107.776,00, conforme processo de cobrança no 10980-
904.094/2014.69.
4- PER/DCOMP no. 00128.77727.230410.1.3.02-1908, relacionado à apuração do crédito
de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2011 (01/10/2009 a 31/12/2009), para
compensar o débito do código de receita 5856, não foi homologado, restando saldo
devedor de R$ 30.631,07, conforme processo de cobrança no 10980-904.094/2014.69.
5- No despacho decisório classificado sob o no de rastreamento 085152667 emitido em
04/06/2014, foi confirmada a parcela da fonte pagadora 33.000.167/0001-01, conforme
código de Receita 6190, no valor de R$ 776.180,25, o qual não foi suficiente para a
compensação dos débitos citados nos itens 3 e 4 acima, razão pela qual homologou
apenas parcialmente o saldo devedor do PER/DCOMP no. 18674.35692.200410.1.7.02-
7033
e não homologou o saldo devedor do PER/DCOMP no.
00128.77727.230410.1.3.02-1908.
6- Após análise da manifestação de inconformidade, através do acórdão no 101-009.909,
os membros da 7a Turma de Julgamento por unanimidade de votos, reconheceram em
parte o direito creditório no valor de R$ 39.877,02 adicional, além dos R$ 810.093,43 já
reconhecidos anteriormente, totalizando o valor de R$ 849.970,45, retificando a decisão
proferida no Despacho Decisório, para homologar parcialmente os débitos declarados nos
PER/DCOMP
no.
18674.35692.200410.1.7.02-7033,
e
PER/DCOMP
no.
00128.77727.230410.1.3.02-1908.
II- A questão central em discussão neste processo é o valor de Imposto de Renda Retido
na Fonte pela fonte pagadora de CNPJ 33.000.167/0001-01, no 4o trimestre de 2009. A
contribuinte AGF, ora recorrente, informou no PER/DCOMP no.
23896.96872.220312.1.7.02-0351 o valor de R$ 906.414,62, e reiterou em Manifestação
de Inconformidade o valor correto das retenções de IR por tal fonte pagadora no período
em questão, que é de R$ 906.414,62, conforme as notas fiscais anexadas ao presente
recurso. No entanto, o acórdão 101-009.909 da 7a Turma da DRJ01 entendeu não terem
sido submetidas evidências suficientes para justificar o reconhecimento do crédito, desta
fonte pagadora, atribuindo o crédito adicional no valor de R$ 39.877,02 de outras fontes
pagadoras.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904094/2014-69

Assim, o presente recurso tem como principal objetivo trazer a esta 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais evidências completas e detalhadas para demonstra
cabalmente que o valor correto de Imposto de Renda Retido na Fonte pela fonte pagadora
de CNPJ 33.000.167/0001-01 no 4a trimestre de 2009 é R$ 906.414,62.
Enfatiza-se que os órgãos julgadores deste CARF tem reiterado, quanto à comprovação
de créditos advindos de impostos retidos na fonte, que “a apresentação de planilhas,
cópias da escrituração em livro contábil e cópias de notas fiscais emitidas, mesmo com o
destaque para as retenções eventualmente sofridas, não são suficientes para os fins a que
se destinam se não acompanhadas da comprovação dos respectivos documentos bancários
referentes aos pagamentos recebidos e nos quais devem estar comprovados de forma
inequívoca a indicação da fonte pagadora e o valor líquido correspondente aos dados da
nota fiscal e/ou fatura” (Processo 10980.904094/2014-69, Acórdão 101-009.909 DRJ01).
Assim, em conformidade com o entendimento dos órgãos julgadores deste CARF, a
Recorrente anexa ao presente recurso os extratos bancários com identificação clara e
inequívoca dos valores líquidos efetivamente recebidos, com indicação do número da
respectiva nota fiscal ao lado de cada entrada de crédito recebido da fonte pagadora de
CNPJ 33.000.167/0001-01 no 4o trimestre de 2009.
Em que pese a fonte pagadora de CNPJ 33.000.167/0001-01 ter lançado, de forma
equivocada, em Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte no 4o trimestre de 2009 valor inferior ao reivindicado pelo ora recorrente, esta
comprova pela documentação anexa, de forma completa e detalhada, inclusive por meio
das notas fiscais e extratos bancários, que o valor correto de Imposto de Renda Retido na
Fonte pela fonte pagadora de CNPJ 33.000.167/0001-01 no 4o trimestre de 2009 é R$
906.414,62.
III- A partir do reconhecimento por esta 1a Seção do valor correto de R$ 906.414,62 para
o Imposto de Renda Retido na Fonte pela fonte pagadora de CNPJ 33.000.167/0001-01
no 4o trimestre de 2009, é consequência necessária o reconhecimento da suficiência dos
créditos da recorrente para a compensação dos valores dos débitos de R$ 180.311,40,
constante do PER/DCOMP no. 18674.35692.200410.1.7.02-7033, e de R$ 30.631,07
constante do PER/DCOMP no. 00128.77727.230410.1.3.02-1908, e que estas supostas
diferenças decorre do fato da empresa AGF ter emitido Nota Fiscal corretamente dentro
do trimestre em que prestou o serviço, inclusive pagando seus impostos devidamente
dentro do trimestre, porém a mesma somente foi paga pela sua tomadora de serviço no
mês seguinte.
IV- Para tais fins, e de acordo com os termos do Decreto no 70.235/1972, anexamos ao
presente recurso os seguintes documentos comprobatórios.
(...)
V- CONCLUSÃO
Diante dos fatos e documentos apresentados, por meio dos quais a recorrente demonstra,
inclusive por cópia de extratos bancários, os valores retidos do Imposto de Renda, pela
fonte pagadora 33.000.167/0001-01 no 4o trimestre de 2009, solicitamos respectivamente,
(i) a admissão das provas apresentadas neste Recurso Voluntário, (ii) a homologação
integral
dos
PER/DCOMP
no.
18674.35692.200410.1.7.02-7033
e
no.
00128.77727.230410.1.3.02-1908,
com
a
compensação
informada
pela
AGF
ENGENHARIA e (iii) o arquivamento de qualquer Auto de Infração relacionado a este
PER/DCOMP”.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904094/2014-69

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2009, no valor de R$ 90.087,35 (R$ 632.149,52 – R$ 502.185,15- DRF – R$ 39.877,02- DRJ)
que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP n.o 18674.35692.200410.1.7.02-7033 e não homologando a
compensação declarada no PER/DCOMP no. 00128.77727.230410.1.3.02-1908.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 170/179):
“(...)
Conclusão
A luz do exposto, uma vez que foi constatada a existência de direito creditório em favor
do contribuinte, VOTO pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade,
retificando a decisão proferida no Despacho Decisório, para homologar o débitos
declarados no PER/DCOMP n.o 18674.35692.200410.1.7.02-7033 e no PER/DCOMP no.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904094/2014-69

00128.77727.230410.1.3.02-1908 objeto dos autos, até o limite do crédito adicional aqui
reconhecido que foi de R$ 39.877,02”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e da contribuição retida no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904094/2014-69

11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904094/2014-69

reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos extratos bancários (e-
fls. 191/211), Livro Razão ano calendário 2009 (e-fls. 212/213), planilha (e-fls. 214/223),
comprovante de rendimentos (e-fl. 224) e notas fiscais (e-fls. 225/344) em sede recursal.
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904094/2014-69

esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 356
DF CARF MF
Original